Tribunal: TJMT
Processo: 1016949-70.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Wellington Pedro de Souza, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante na data de 14 de setembro de 2021, por supostamente ter cometido os delitos previstos no art. 129, §9o, e art. 147, ambos do Código Penal.
Relata o impetrante, que segundo o relatório policial, o paciente em 13 de setembro de 2021, em tese, agrediu sua companheira, maltratou seus enteados e sua filha, a qual possui 08 (oito) meses de vida.
Menciona que a prisão em flagrante foi relaxada, em virtude da ausência de flagrância, contudo, a autoridade judiciária entendeu estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo esta decretada em desfavor do paciente.
Alega o impetrante que há ausência de justa causa para manutenção da prisão preventiva decretada, vez que sua companheira, a suposta vítima das lesões corporais não possui nenhum temor do paciente, vez que não requereu aplicação de medidas protetivas, tampouco representou criminalmente o mesmo, sendo que apenas a enteada, menor de idade, representada pela Conselheira Tutelar, requereu medidas protetivas para ela e seus irmãos, e o representou criminalmente.
Declara que a prisão do paciente é desproporcional, pois o mesmo é primário, possui residência fixa, estava trabalhando, e no caso em análise, as medidas cautelares se mostram suficientes.
Aduz que caso o paciente venha ser condenado, o regime inicial imposto a este será o diverso do fechado, sendo assim, sua prisão fere o princípio da homogeneidade.
Salienta que na decisão da autoridade judiciária estão ausentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi do beneficiário, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 102561474/102561482
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Wellington Pedro de Souza, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Inicialmente, no que tange a alegação da ausência de justa causa, impõe a seguinte consideração:
O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, não sendo demais ressaltar que a autoridade judiciária em sua decisão, assim consignou:
“(...) Não vislumbro , pela análise das peças informativas, qualquer irregularidade formal no Auto de Prisão em Flagrante Delito.
Todavia verifico que não há flagrância já que o acusado foi preso no dia posterior aos fatos não havendo qualquer noticia de houve perseguição ou investigação ininterrupta. Assim sendo ausência de flagrante deve ser relaxada.
RELAXO O FLAGRANTE.
Assim, passo a análise do pedido de prisão preventiva e liberdade provisória.
Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que o crime imputado ao acusado se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP, tendo em vista que se trata de lesão corporal no âmbito domestico, maus-tratos e ameaças cometido no âmbito da Lei Maria da Penha.
De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, uma vez que as lesões causadas à vítima são de natureza grave.
Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.
Verifica-se que, no caso em análise, o indiciado teria agredido fisicamente a sua convivente, que no momento esta gravida e ainda com uma criança no braço e seus enteados, e ameaçados os mesmos, conforme fotos exposta nos autos, demonstrando indício mínimo de autoria.
Relata ainda que o suspeito agrediu a vítima com socos e atingindo a mesma com uma pedra na cabeça, sendo que no momento do delito a vítima encontra-se gravida de 5 (cinco) meses e ainda estava com uma criança no colo de apenas 8 (oito) meses, a qual também fora atingida, ato continuo, o agressor a empurrou.
Assevera que o suspeito foi atrás de Mateus de 10 (dez) anos de idade, e desferiu socos na sua face, um no olho e outro na boca, dizendo ainda que deveria ter matado a vítima.
Noticia ainda que o suspeito pegou o carro com a intensão de atropelar a filha mais velha da vítima Jaqueline, Maria Luisa de 13 (treze) anos, não conseguindo, pois a mesma entrou para dentro de sua residência.
Que é vítima de agressão física e psicológica há algum tempo pelo flagrado.
Vale expor ainda, que o a suspeito confessa parcialmente sua conduta perante a Autoridade Policial.
Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade, considerando ainda que o delito foi cometido com violência e grave ameaça contra a companheira e na frente da filha menor do casal.
Aliado a isso, a vítima declara que estava sentada no sofá quando o suspeito veio em sua direção e começou a bater na cabeça com a pedra e começou a sair muito sangue. E ainda relata que quando o suspeito bebe fica muito agressivo.
Saliento que o art. 313, III do CPP garante a decretação da prisão preventiva quando “ o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; ”.
Nota-se ainda que o réu possui maus antecedentes conforme processo 0000235- 07.2017.8.11.0028, tramitando nessa comarca.
Portanto, ante ao relato das vítimas, são graves a violência praticada pelo suspeito, resta configurado o requisito no art. 313, III do CPP, a fim de garantir a segurança e a integridade da vítima e de seus filhos, sendo todos menores de idade, portanto, a segregação se torna essencial para a garantia da execução da medida protetiva.
Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP.
Quanto ao argumento de que a prisão deve restringir-se apenas a casos excepcionais, a vítima afirma que o suspeito já a agrediu em outras oportunidades, bem já ameaçou, sendo ainda relatado que quando ingere bebida alcoólica fica muito agressivo.
De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas.
...
Vale observar também que em tais crimes, normalmente procedido às escondidas, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima merece especial atenção, desde que em consonância com as demais provas, e é justamente o que ocorre no feito. (...)”
Nota-se que, a alegação da ausência de justa causa não foi demonstrada de pronto, vez que a autoridade judiciária entendeu estarem presentes nos autos a materialidade e os indícios de autoria.
Acerca da alegada violação ao princípio da homogeneidade ante o argumento de que, se condenado, ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que, o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.
Isso porque as diversas espécies de prisão ante tempus previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.
Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.
Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 15/12/2015).
Não destoa desse entendimento, o aresto:
“HABEAS CORPUS – LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS - 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...] 3. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada. ” (N.U 1025215-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021) (Negritou-se)
De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.
Quanto a alegação de ausência de fundamentação no decreto prisional, importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Analisando os fundamentos utilizados pelo juízo a quo, para a decretação da prisão preventiva, com efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que a M.M. juiza apoiou-se na necessidade de assegurar a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade concreta do delito, vez que o paciente, supostamente, teria agredido a vítima com uma pedra na cabeça, sendo que está encontrava-se gravida de 05 (cinco) meses e estava com sua filha de 08 (oito) meses no colo, a qual também fora atingida, ato continuo, o mesmo foi atrás do enteado Matheus de 10 (dez) anos de idade, e deferiu-lhe socos na face, bem como tentou atropelar sua enteada Maria Luísa de 13 (treze) anos de idade.
Ainda, o beneficiário, em tese, teria dito que deveria ter matado a vítima.
Consigno ainda que, o fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.
No que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presentes qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Códex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessária a segregação do paciente para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.
Assim, da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Com essas considerações, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis à análise das teses levantadas na impetração, indicando com base em dados concretos dos autos, a fundamentação utilizada na decisão proferida e a imprescindibilidade da manutenção da segregação do beneficiário, além de informar outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema, juntando cópias dos autos e dos documentos comprobatórios, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.